Tribunal: STF
Processo: Ext 622
Classe: Ext
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-11-10
Data de publicação: 1994-11-10

Ementa:
1. EXTRADIÇÃO: PEDIDO QUE VISA A PROCESSAR ESTRANGEIRO POR
DOIS CRIMES - TRAFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES E QUADRILHA -,
PELOS QUAIS JA ESTA SENDO PROCESSADO NO BRASIL, ONDE CONDENADO PELA
PRIMEIRA ACUSAÇÃO E ABSOLVIDO DA SEGUNDA, POR SENTENÇA DE PRIMEIRO
GRAU: INDEFERIMENTO DA EXTRADIÇÃO (L. 6.815/80, ART. 77, V).
           2. A QUADRILHA (ASSOCIAÇÃO PARA O TRAFICO ILICITO DE
DROGAS), TANTO NO BRASIL, QUANTO NA ITALIA, E DELITO PERMANENTE, QUE
SE CONSUMA COM O FATO DA ASSOCIAÇÃO E CUJA UNIDADE PERDURA, NÃO
OBSTANTE A MULTIPLICIDADE DOS CRIMES-FIM COMETIDOS POR TODOS OU
ALGUNSDOS INTEGRANTES DO BANDO.
           3. PARA QUE SE VERIFIQUE A IDENTIDADE DO CRIME DE
ASSOCIAÇÃO CRIMINAL PARALELAMENTE ATRIBUIDO AO EXTRADITANDO NO FORO E
NO ESTADO REQUERENTE, DE MODO A ATRAIR A INCIDENCIA DO ART. 77, V, DA
LEI DE ESTRANGEIROS, E IRRELEVANTE QUE, LA, ALÉM DOS SEUS CO-REUS NO
PROCESSO EM CURSO NO BRASIL, HAJA OUTROS ACUSADOS DE INTEGRAREM A
MESMA QUADRILHA.